Tribunal: TJDFT
Processo: 0025122-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DO IPTU E DAS TAXAS CONDOMINAIS. PROVA DO PAGAMENTO PELO CREDOR. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado, em detida análise às peculiaridades do caso concreto, apresentou adequadamente as razões de seu convencimento, em perfeita consonância com a disposição inserta no art. 11 e art. 489, § 1o, I e III,ambos do CPC.
2. O cumprimento de sentença encontra-se vinculado às diretrizes do título executivo judicial.
3. Consignado no título executivo a condenação do executado a ressarcir o pagamento das taxas de condomínio e as parcelas do IPTU do período da ocupação que não foram pagas, deve o exequente, no cumprimento de sentença, apresentar os comprovantes dos pagamentos realizados, sob pena de ser declarada a inexigibilidade da obrigação.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.